Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em razão dessa relação, tem o administrador o poder-dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada.

2. Lado outro, o interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.

3. Diante da inexistência de administração de bens ou valores por parte do apelado, revela-se a inexistência da relação de gestão e portanto, inadequada a via eleita pelo demandante para exigir contas de valores relativos a contrato de prestação de serviços.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.